Tribunal: TJBA
Processo: 8010913-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010913-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARTA ROCHA DE OLIVEIRA

Advogado(s): CATHARINA AYRES COSTA DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE FILHA COM DEFICIÊNCIA GRAVE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PRESCRITO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, § 3º, DA LEI Nº 8.112/90. PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por servidora pública estadual, professora da rede pública de ensino, contra ato atribuído a autoridades estaduais da Administração, da Educação e da Saúde da Bahia, objetivando a redução de sua carga horária de trabalho para 20 horas semanais, sem compensação nem redução de vencimentos, a fim de cuidar da filha menor com Osteogênese Imperfeita tipo IV, e o fornecimento mensal de 20 latas do suplemento alimentar Fortini Plus, conforme prescrição médica e relatório nutricional. O pedido administrativo de redução da jornada foi indeferido por ausência de previsão legal estadual, e o fornecimento do suplemento, embora deferido, foi realizado de forma parcial e com produto diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo da servidora pública estadual à redução de jornada laboral, sem redução de vencimentos, para cuidado de filha com deficiência grave, mesmo sem previsão expressa na legislação estadual; (ii) estabelecer se a autoridade estadual tem o dever de fornecer o suplemento alimentar prescrito (Fortini Plus), na quantidade e formulação específicas, em atenção ao direito à saúde da criança com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de direito líquido e certo é demonstrada por robusta documentação médica e nutricional, bastando a prova documental pré-constituída, o que torna cabível o mandado de segurança.

4. A ausência de previsão específica na Lei estadual nº 6.677/94 não afasta o direito à redução da jornada, diante da omissão legislativa e da necessária aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/90, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.097 da Repercussão Geral.

5. O artigo 227 da Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência impõem ao Estado o dever de assegurar, com prioridade, os direitos à saúde, à alimentação e à dignidade da criança com deficiência.

6. O fornecimento do suplemento alimentar Fortini Plus, prescrito especificamente para a menor, é imprescindível, e não pode ser substituído por produto diverso sem comprovação técnica de equivalência e aceitabilidade, sob pena de violação ao direito à saúde e ao tratamento adequado. (ID’s 78326147, 94704494 e 78326156)

7. A tentativa da Administração de se eximir da responsabilidade pelo fornecimento do suplemento por meio de argumentos de competência federativa não prevalece frente à necessidade comprovada e ao caráter fundamental do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO

8. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 37, 196 e 227; Lei nº 8.112/90, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.069/90 (ECA), arts. 4º e 5º; Código Penal, art. 330.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.097 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0501534-66.2017.8.05.0112, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 26.11.2019; TJBA, AI nº 0002773-13.2017.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8010913-16.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante
MARTA ROCHA DE OLIVEIRA
e como impetrados o
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, o
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e a
SECRETÁRI
A
DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-442